Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-93.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-93.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SANTANA MORAES - CPF: 345.171.461-20 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
REQUERIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
AUSENTE PEDIDO DE CONVERSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

1. A Apelante ajuizou ação visando
a
declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e
a
devolução dos valores debitados, alegando desconhecimento da modalidade contratada e a abusividade da operação. O Banco Apelado apresentou o contrato devidamente assinado e faturas que comprovam a relação jurídica e os saques realizados pela Apelante.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia reside na validade da contratação da modalidade RMC e na suposta ausência de autorização para o desconto na folha de pagamento
.

III.

Razões de Decidir
:

3. A relação jurídica restou comprovada pelo contrato apresentado, devidamente assinado pela Apelante, o que afasta a alegação de desconhecimento da operação. Embora a modalidade contratada tenha características de empréstimo consignado,
não havendo como
conferir absoluta certeza sobre a validade do negócio jurídico na forma como foi
realizado (se simples empréstimo consignado ou RMC),
a autora
pleiteou apenas

a declaração de nulidade do contrato,
com a consequente inexistência de débito e a devolução
de todo o valor pago,
o que não pode prosperar, visto que restou devidamente comprovada a existência de contratação e a transferência dos valores para a conta da autora.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a validade do contrato.

Tese de julgamento:
"A existência de contrato assinado e a realização de saques comprovam a relação jurídica entre as partes, afastando a alegação de desconhecimento da contratação
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
6º, III; art. 85, §11, do CPC
;

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
RAQUEL ARRUDA SANTANA MORAES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos
Morais
ajuizada
em face de BANCO BMG S/A
,
julgou
improcedente
o
s
pedido
s

iniciais
,
que tinham como objetivo a d
eclara
ção de nulidade

d
a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito
e a
devolução de R$ 8.597,88 (oito mil e quinhentos e noventa e sete r
eais e oitenta e oito centavos),
acrescido
s de juros e correção monetária, bem como a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

I
nconformada
,
a Apelante sustenta que
tem suportado descontos em seu benefício
previdenciário
referente a empréstimo consignado por RMC, sendo que o desconto mensal
atualmente
é de
R$ 159,22 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)
a
título de
“empréstimo sobre a RMC”,
código
“217”,
tendo
os
descontos
se iniciado
no mês
fevereiro de 2017.

Salienta que
a contratação é abusiva,

visto que o Banco
emprestou valores
se utilizando da modalidade “hí
brida” de
contrato em prejuízo do consumidor, não tendo prestado esclarecimento acerca dos encargos e juros, sendo a
modalidade
contratada
extremamente onerosa e lesiva
.

Realça que
o

requerido
não apresentou nenhum documento de autorização da requerente para realizar a referida reserva de margem consignável
, bem como aduz nunca ter formalizado ou pretendido formalizar
contrato de RMC com a instituição
ré,

acreditando, na verdade, estar contratando
um empréstimo consignado
.

Verbera que
a apropriação de parte dos rendimentos auferidos pela
A
pelante com base em contrato com cláusulas perpétuas, induzindo o consumidor a erro, gera o devedor de indenizar, visto que se trata de situação de dano
in
re

ipsa
.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que
seja
julgado
integralmente procedente os pedidos inicialmente formulados, com a condenação do BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Devidamente intimado
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pugnando p
elo desprovimento recursal (ID 238270684
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que
RAQUEL ARRUDA SANTANA MORAES
ajuizou
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato e Indenização por Danos Morais

em face do
BANCO BMG S/A
,
objetivando

a d
eclaração de nulidade da contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito e a
devolução de R$
8.597,88 (oito mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária, bem como a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, aduzindo
nunca ter formalizado ou pretendido formalizar contrato
de RMC com a instituição ré
,
bem como
afirmando que nunca
recebeu cópia do empréstimo em questão – RMC/Cartão.

O
Banco requerido

apresentou contestação
sustentando a legalidade do contrato, apresentando as faturas do cartão e o contrato assinado pela parte autora.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
indeferindo os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“
In
casu
,
é incontroversa a contratação ora impugnada, insurgindo-se a parte autora quanto
as
características da operação, que aduz não terem sido devidamente informadas pelo Banco, o qual realizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no lugar de contrato de empréstimo consignado tradicional.

Sucede que
houve expressa
contratação do cartão de crédito consignado, com expressa anuência da autora quanto à forma de contratação, sendo que no cabeçalho do contrato consta expressamente – id. 70397073.

Tal instrumento comprova expressa adesão ao cartão de crédito e autorização da autora, de forma irrevogável e irretratável, à realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário, em favor do Banco-réu, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Aliás, importante salientar que o contrato não fora impugnado pela parte autora, mas, tão somente a ocorrência de venda casada.

Vê-se, assim, que o próprio título do contrato e suas cláusulas são
cristalinas
o suficiente para afastar qualquer entendimento em contrário, não havendo ofensa aos deveres de informação e de transparência.

(...)
Logo, não merece prosperar a alegação de venda casada, tendo em vista que a jurisprudência tem firme o entendimento de que nestes, igual dos autos, não ocorre
a
venda casada, vejamos:

(...)

Desta feita, reputo que o banco requerido
desincumbiu-se
de seu ônus probatório, comprovando a regularidade e legalidade da contratação.

Assim, a despeito das alegações da exordial, não há como o Poder Judiciário determinar a rescisão de negócio jurídico no qual a própria parte autora contratou de forma voluntária e sem qualquer vício de consentimento.

Enfatizando, o narrado na exordial não possui o condão de isentar a autora em proceder com cautela na realização de negócios jurídicos, em especial, na leitura atenta de todos os termos pactuados, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda.

Ressalta-se, deste modo, que houve a efetiva contratação dos serviços pela parte autora, motivo pelo qual deve arcar com as obrigações decorrentes.

(...)

Anote-se, ainda, que a parte requerida agiu dentro dos parâmetros traçados pela boa-fé objetiva, mormente em observância aos princípios da lealdade e transparência nas relações de consumo (art. 6º, inc
. III, do CDC)
”
.

Inconformada, a Apelante sustenta
que a contratação é abusiva, visto que o Banco emprestou valores se utilizando da modalidade “híbrida” de contrato em prejuízo do consumidor, não tendo prestado esclarecimento acerca dos encargos e juros, sendo a modalidade contratada extremamente onerosa e lesiva.

Realça que
o requerido não apresentou nenhum documento de autorização da requerente para realizar a referida reserva de margem consignável, bem como aduz nunca ter formalizado ou pretendido formalizar contrato de RMC com a instituição ré, acreditando, na verdade, estar contratando um empréstimo consignado.

Pois bem.

Inicialmente
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que
o Banco requerido
juntou
devidamente aos autos o pacto celebrado entre as partes
,
expressamente
intitulado como
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
, no qual consta como característica do cartão o desconto do valor mínimo indicado na fatura:

Assim, tenho que d
a análise dos autos e das provas coligidas com a contestação,
resta incontroverso a existência de relação jurídica entabulada entre as partes, mormente
em razão do
contrato devidamente assinado e d
os saques
realizados pel
a
Apelante,
não havendo que se falar
em
desconhecimento
da contratação ou declaração de inexistência de débito
.

De fato
, observa-se que
o contrato, nos moldes
em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado,
porém
, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Contudo, embora
não seja possível
,
através das cópias das faturas apresentadas e dos
comprovantes de transferências eletrônicas
,

a
ferir
com
absoluta certeza

a validade do negócio jurídico na forma como foi realizado (se simples empréstimo consignado ou RMC)
,
verifica-se que

o Apelante
requer
tão somente a declaração de nulidade
do contrato,

com a consequente
declaração de
inexistência de débito e a devolução de
R$ 8.597,88 (oito mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos),

o
que não pode prosperar, visto que restou devidamente comprovada a existência d
a
contratação e a transferência dos valores para a conta da autora.

A partir dessas considerações,
não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024